Tribunal: TJES
Processo: 5006204-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006204-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEF HUBNER LIRIO e outros (6)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – MÉRITO -

OMISSÃO OBSCURIDADE
E CONTRADIÇÃO
–
VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
–
O
s
embargante
s
aponta
m
a existência de vício
s
, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

II –
Mérito: D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

III
–
C
omo se sabe,
a obscuridade ocorre quando se faz necessário melhor esclarecer a conclusão alcançada pelo julgador,
de modo que, neste caso concreto, o voto condutor proferido tratou devidamente
, de forma clara e nítida,
o ponto ora suscitado nestes aclaratórios.

IV
- N
ão houve julgamento
extra petita
, pois julgou-se exatamente a matéria devolvida a esta Corte de Justiça.

V
- A
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

VI
-
Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

VII
-
E
mbora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre
determinados artigos de lei ou até mesmo de enunciado sumular,
ora suscitado pelo
s
embargante
s
, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

VIII
-
Assim
,
se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
os
embargante
s
, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha d
e qualquer dos vícios alegados pelos recorrentes
.

I
X
-
Destaca-se,
por fim
, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo
s
embargante
s
passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

X –

Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, por igual votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sem notas orais

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006204-73.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
ALEF HUBNER LIRIO E OUTROS

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO)

Consoante relatado, o embargado, em sede de contrarrazões, suscit
ou
o
não conhecimento
do recurso, vez que, segundo alega, os aclaratórios teriam sido manejados com nítido intento de rediscutir a questão decidida por este órgão colegiado.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, e conforme relatado, os embargantes aponta a existência de vícios ao acórdão, a saber, a omissão, a contradição e a obscuridade, o que já é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006204-73.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
ALEF HUBNER LIRIO E OUTROS

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ALEF HUBNER LIRIO E OUTROS
,
uma vez que irresignado
s
com o acórdão que negou provimento a
o agravo de instrumento

por eles
manejada em face d
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em seu recurso
(ID 7129998)
, o
s
embargante
s
sustenta
m
que a decisão colegiada seria
obscura quanto ao ponto que tratou sobre o suposto excesso normativo da Portaria nº 021-R/2021.

Aduzem, ainda, que o voto condutor ao adentrar no mérito administrativo da referida Portaria violou o enunciado sumular nº 665 do C. STJ, bem como houve ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC.

Sustentam,
também,
a ocorrência de vício de contradição quanto a legalidade dos atos e, por fim, a omissão quanto a aplicação subsidiária de artigos do Código de Processo Penal Militar, bem como da Lei nº 8.457/92.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
m

prequestionar
em

as matérias ora suscitadas para fins de even
t
ual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões no ID nº
7184248
, pugnando
pelo
desprovimento
do recurso
.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios apontados pelo
s
embargante
s
.

Com relação ao primeiro ponto de sua irresignação, os embargantes aduzem que a
decisão colegiada seria
obscura quanto ao ponto que tratou sobre o suposto excesso normativo da Portaria nº 021-R/2021.

Ora, como se sabe,
a obscuridade ocorre quando se faz necessário melhor esclarecer a conclusão alcançada pelo julgador,
de modo que, neste caso concreto, o voto condutor proferido tratou devidamente
, de forma clara e nítida,
o ponto ora suscitado nestes aclaratórios, deixando expresso que, apesar da irresignação apresentada pelos recorrentes, a citada Portaria não possui força normativa para alterar as disposições da Lei Complementar nº 962/20 (Código de Ética
e Disciplinar dos Militares Estaduais
),
de modo que não há qualquer vício quanto a este tema.

Da mesma forma, entendo que
o voto condutor,
ao se referir sobre a legalidade ou não da mencionada Portaria, não violou o
enunciado sumular nº 665 do C. STJ
1
.

Pelo contrário
,
justamente por afirmar que a referida Portaria não poderia alterar as disposições do Código de Ética Disciplinar dos Militares Estaduais, já que estaria incorrendo em excesso de poder regularment
ar
ao prever hipótese não prevista em lei, é que teria sido
observada
a súmula 665 do STJ, uma vez que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar se restringiu, neste caso concreto, ao exame da regularidade do procedimento à luz do devido processo legal.

Também não verifiquei do voto condutor do acórdão embargado a suposta violação aos
arts. 141 e 492 do CPC,
uma vez que, a despeito da argumentação dos embargantes no sentido de que não teria sido requerido por qualquer das partes a análise da legalidade da Portaria nº 021-R/2021, a matéria foi devolvida para este Egrégio Tribunal por ocasião da própria interposição do recurso de agravo de instrumento.

Assim,
não houve julgamento
extra petita
, pois julgou-se exatamente a matéria devolvida a esta Corte de Justiça.

Aduzem, ainda, os embargantes, que o acórdão embargado seria contraditório, uma vez que, embora a ementa do julgado tenha afirmado que para cada ato infrator deve ser instaurado um Conselho,
seguindo essa linha de raciocínio, deveria existir, então, 02 (dois) Conselho de Justificação, ao passo que
“ambos os fatos são investigados por meio de um só Conselho de Justificação, que veio ao mundo por meio de Decreto nº 1.308-S/2021”
.

C
omo se sabe, a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(
STJ,
EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

No caso vertente, não
há que se falar em contradição
n
o acórdão hostilizado,
uma vez que o voto condutor foi claro no sentido de afirmar que as infrações cometidas pelos Oficiais devem ser apuradas mediante Conselho de Justificação, ao passo que as
infrações imputadas aos pra
ç
as serão processadas mediante Cons
elho
de Disciplina.

Ora,
conforme o item III da ementa do acórdão hostilizado, a interpretação de todo diploma normativo deve ocorrer de maneira sistemática, não sendo possível uma análise dissociada do restante do ordenamento, de modo que apenas um Conselho de Justificação foi instaurado em face do Oficial Franklin Suer Júnior em clara observância do art. 147 da Lei Complementar nº 962/2020.

Ressalto, ainda,
que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre
determinados artigos de lei ou até mesmo de enunciado sumular,
ora suscitado pelo
s
embargante
s
, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.”
(Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Assim
,
se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
os
embargante
s
, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha d
e qualquer dos vícios alegados pelos recorrentes
.

Destaca-se,
por fim
, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo
s
embargante
s
passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

1
“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe -se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. ”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)